Tribunal: STF
Processo: RE 140344
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-09-08
Data de publicação: 1992-09-08

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
PROPOSTA PELO EMPREGADOR CONTRA DOIS  SINDICATOS  PARA  QUE  SE
DETERMINE A QUAL DELES DEVE SER RECOLHIDA A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
ANUAL. ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          - NÃO SE TRATANDO DE LITIGIO QUE TENHA ORIGEM NO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, INCLUSIVE COLETIVA,
NEM HAVENDO LEI QUE ATRIBUA A ESSA JUSTIÇA COMPETÊNCIA PARA JULGAR
RELAÇÕES JURIDICAS COMO A EM EXAME, NÃO E A JUSTIÇA DO TRABALHO
COMPETENTE PARA JULGAR A AÇÃO OBJETO DO PRESENTE CONFLITO. MAS, SIM,
A JUSTIÇA COMUM.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DECLARAR
COMPETENTE O JUÍZO DA 14. VARA CÍVEL DE PORTO ALEGRE (RS).